Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA ERRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente relata que efetuou um depósito de R$ 1.000,00 em um caixa eletrônico na agência do Banco réu, contudo efetuou o depósito na conta pessoa por ele desconhecida. Sustenta falha na assistência pelo banco a consumidor idoso, pois não recebeu nenhuma ajuda do banco para depositar o dinheiro ou após o ocorrido. Requer seja o recorrido condenado a devolver o valor pleiteado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro (ID 62575530/ 62575532). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos deconsumidore fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.Nos termos do art. 14, “caput” e §3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Na hipótese dos autos, a parte autora recorrente com a intenção de realizar depósito no terminal de autoatendimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em sua bancária, equivocadamente errou os dados do depósito os valores foram creditados na conta de terceira pessoa ("Francelino R Santos", agência n. 1022-7, conta n. 17.969-8 – ID. 62575401).
V. Dessa forma, verifica-se que houve culpa exclusiva do consumidor que não realizou o depósito com a devida atenção e cautela para realização da operação bancária. Da mesma forma, não houve comprovação de falha no atendimento ou na prestação de serviços pela instituição financeira ré. Conforme bem consignado na sentença, “Fica ressalvado o direito do autor de formular a sua pretensão em desfavor do terceiro que supostamente recebeu o crédito indevidamente.”
VI. Dessa forma, caracterizada a culpa exclusiva do consumidor não há que se falar em restituição dos valores. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1912124, 07056652020248070009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.